Tribunal: TJDFT
Processo: 0749572-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749572-72.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANEIDE LISBOA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANEIDE LISBOA MAGALHÃES contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO impetrado em face do DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA: “Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de Liminar, impetrado por VANEIDE LISBOA MAGALHÃES em desfavor de ato a ser praticado pelo DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, buscando, liminarmente, a concessão da medida para assegurar o direito a livre iniciativa e de exploração de serviços de bronzeamento artificial, a fim de proteger supostas arbitrariedades estatais a serem cometidas com amparo na Resolução no 56/2009 da ANVISA. Relata, a parte impetrante, que é comerciante, profissional liberal atuante na área de estética corporal, desenvolvendo atividades de bronzeamento artificial com máquina para fins estéticos. Afirma que atos coatores distritais estão sendo praticados com base Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009, Resolução emitida pela ANVISA. Ressalta que a referida resolução baseia-se apenas em um parecer da Internacional Agency for Research Cancer IARCA, instituição vinculada à OMS, mas sem que tenha ocorrido o direito de defesa dos fabricantes, dos Profissionais ou maiores pesquisas realizadas, em especial com o aprimoramento dos equipamentos. Essas circunstâncias levaram a decisão favorável na Ação Coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou pela 24a Vara Federal. Busca, portanto, garantir o seu labor evitando eventuais surpresas com algumas arbitrariedades ou abuso de poder no fornecimento do serviço de bronzeamento. Requer a concessão do pedido de liminar para assegurar o direito a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, com a finalidade proteger a livre iniciativa de norma já declarada nula, bem como a expedição do alvará de utilização da câmara de bronzeamento. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, confirmando a liminar em caráter definitivo, nos termos anteriormente delineados Deu à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Da Gratuidade de Justiça Verifica-se não constar nos autos os elementos necessários ao deferimento da gratuidade de Justiça. Para a sua concessão é necessária prova expressa da incapacidade financeira. Deverá a parte impetrante demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção, nos termos do Enunciado Sumular n. 481 do colendo STJ, sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, § 2o, do CPC. Do pedido liminar A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, a parte impetrante, em sede de liminar, postula a concessão da medida para assegurar o direito à livre iniciativa e à exploração de serviços de bronzeamento artificial, com a finalidade de proteger os supostos arbítrios estatais baseados na Resolução no 56/2009 da ANVISA. Para tanto, menciona decisões judiciais reconhecendo a nulidade da Resolução no 56/2009 – ANVISA, dentre elas, a proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo (processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100), de cunho abrangente, visando demonstrar seu alegado direito líquido e certo ante a possibilidade de eventual coação ilegal a ser praticada pela Autoridade dita Coatora. Analisando os autos, verifico que as alegações da parte impetrante não gozam de respaldo jurídico apto a caracterizar direito líquido e certo, cujas alegações formuladas são unilaterais, necessitando das informações da Autoridade Coatora para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda posta em juízo. Observe-se que o pedido da impetrante tem amparo em decisão judiciais em que não foram partes a impetrante e a ANVISA - inclusive, na ação que tramitou perante a 24a Vara Federal de São Paulo, que declarou nula a RDC no 56/2009 – ANVISA, nos autos do Processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100 -. Logo, incabível a impetrante a alegação em relação ao Distrito Federal, que é terceiro na referida demanda, até porque a decisão mencionada em nada se refere às partes ora litigantes. Dessa forma, não se pode falar em eventual ilegalidade a ser praticada pelos agentes da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Para mais, a utilização de equipamento de bronzeamento artificial pela impetrante não configura, ao menos neste instante processual, um exercício regular de direito, uma vez que a RDC no 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proíbe, especialmente no seu artigo 1o, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. No entanto, nessa análise preliminar, não há demonstração inequívoca de ilegalidade quanto a qualquer ato de restrição nos estabelecimentos da parte impetrante, bem como não vislumbro, a priori, ilegalidade ou abuso de poder na possível aplicação da Resolução RDC no 56/2009, ora atacada, já que, ao que se apresenta, possui finalidade intrínseca de proteção à saúde da população. De outro turno, possuem as Agências Reguladoras, dentre elas a ANVISA, prerrogativa da normatização, controle e fiscalização de produtos e serviços relacionados à saúde, à inclusão das substâncias mencionadas na Portaria, podendo, dentro da razoabilidade, proibir determinados procedimentos. Relembro que a ANVISA é autarquia federal em regime especial, criada pela Lei Federal no 9.782/1999, a qual tem por finalidade (...) promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras (artigo 6o). Com efeito, referida Lei conferiu a ANIVSA a competência para (...) normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, consoante redação do artigo 7o, caput e artigo 2o, inciso III). A propósito, os atos administrativos consideram-se verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte impetrante comprovar categoricamente a possível ilegalidade ou abuso de poder a amparar a concessão de eventual pleito liminar, o que não verifico, neste juízo perfunctório, modo pelo qual o pedido de liminar deve ser indeferido. Por derradeiro, destaco que o c. STJ já se manifestou pela legalidade e legitimidade da ANVISA impor limites em relação aos procedimentos que possam prejudicar a saúde humana, como é o caso da RDC n. 56/2009 – ANVISA. Confirase: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que "a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger." 2. O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da AVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária. 4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1571653/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, STJ, DJE: 28/08/2020) (g.n.) Nessa senda, é de se reconhecer que milita em favor da Resolução da Diretoria Colegiada/ANVISA n.o 56/09 - que proibiu, em todo o território nacional, a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta' - a presunção de legalidade. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, DETERMINO à impetrante a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, mediante juntada aos autos dos comprovantes de gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, a revelar, de modo claro e objetivo, a real possibilidade econômica. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Após, voltem conclusos.” A Agravante sustenta (i) que a “atividade de bronzeamento artificial foi proibida pela ANVISA em 11/11/2009 por meio da Resolução RDC no 56/2009”; (ii) que a “sentença do juízo da 24a Vara Federal Cível do TRF da 3a Região, no processo judicial no 0006475- 34.2010.403.6100, a qual transitou em julgado, foi nestes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de tornar definitiva a TUTELA ANTECIPADA e declarar a nulidade da Resolução RDC 56, de 11/11/2009 e, consequentemente, desobrigar as autoras de cumpri-la”; (iii) que o “reconhecimento da eficácia erga omnes à referida sentença é imperioso, neste caso, por força da decisão proferida pelo STF no bojo do RE 1101937, que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985”; (iv) que “os estados, DF e municípios não podem, sem legislação ou normativo próprios, exigir a imposição da Resolução RDC 56/2009 às autoras qualificadas na ação transitada em julgado no STJ, pois, neste caso, apenas seria oponível à Agravante uma eventual norma “estadual/distrital ou mesmo local” de igual teor, o que não é o caso retratado nos autos”; (v) que foi “decidido recentemente pelo Ministro Luiz Fux, no dia 10 de novembro de 2021, a respeito da nulidade da RDC 56/2009 da ANVISA, que proíbe a utilização de máquinas de bronzeamento em território nacional, pois a resolução ofende o direito ao trabalho, bem como à dignidade das pessoas que trabalham no ramo”; e (vi) que “as Varas da Fazenda Pública têm decidido de forma contrária à tese da decisão agravada”. Conclui que “tem direito líquido e certo das suas atividades, já que a observância à Resolução RDC – 56/ 2009 foi afastada em Ação Declaratória, por determinação judicial transita em julgado”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a “agravada se abstenha de impor sanção à agravante apenas e tão somente com fundamento na RDC 56/2009 da ANVISA” e “para assegurar o Direito de livre iniciativa e prestação de serviços da recorrente, baseando-se em norma já declarada nula por decisão judicial anterior à presente impetração, bem como a expedição do Alvará Regulamentando a utilização da câmara”. É o relatório. Decido. A declaração de nulidade da Resolução ANVISA 56/2009, na ação especificada pela Agravante, em princípio não é dotada de eficácia erga omnes. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO N. 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA PELA 24a VARA FEDERAL NOS AUTOS N. 0001067- 62.2010.4.03.6100. EFEITO ERGA OMNES. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. 1. A utilização de equipamento de bronzeamento artificial pela impetrante não configura um exercício regular de direito, uma vez que a RDC no 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. 2. Conforme já reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009 está lastreada no poder de polícia da ANVISA, incumbindo-lhe, como órgão especializado na proteção da saúde humana, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária, o que inclui a possibilidade de proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco à saúde na realização de bronzeamento artificial (câmaras de bronzeamento). Precedentes. 3. Não se reconhece a possibilidade de irradiação dos efeitos da sentença proferida em outro estado da federação à Administração do Distrito Federal, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, os quais estão limitadas as partes do processo nas ações individuais, não atingindo terceiros, ex vi do artigo 506 do CPC, ou, como na hipótese dos autos, restrito a determinado espaço territorial, haja vista sua natureza coletiva. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (APC 0706841-41.2023.8.07.0018, 7a T., rel. Des. Mauricio Silva Miranda, DJe 15/5/2024)” Assim, pelo menos no plano da cognição sumária não é possível impedir que a autoridade coatora exerça o poder de polícia de que está investido com fundamento na Resolução ANVISA 56/2009. Não se vislumbram, pois, os requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 exige para a concessão da liminar requerida no mandado de segurança. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator